Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-59.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-59.2018.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
MARCELO VIEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-59.2018.8.26.0655 -Voto no
2
Voto no 14.971
Apelação: 1000121-59.2018.8.26.0655
Comarca: 1a Vara de Várzea Paulista
Apelante: Marcelo Vieira dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de acidente de trânsito.
Fratura da patela esquerda. Incapacidade laborativa afastada
pela perícia médica. Nexo causal não demonstrado.
Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Érica Midori Sanada, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário a MARCELO VIEIRA DOS SANTOS, sob
o fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 132/139), anoto que os
autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de sua advogada, Dra. Bruna
Cris da Cruz Silva, a inversão do julgado, alegando que apresenta sequelas em
seu joelho esquerdo, motivadas por acidente de trânsito, com redução da
capacidade laborativa (fls. 144/150).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 156).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-59.2018.8.26.0655 -Voto no
3
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, alegando que, na qualidade de segurado da Previdência Social, sofreu
acidente de trânsito em 16/04/2016, oportunidade em que fraturou a patela
esquerda, com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.
Compulsando os autos, verifica-se que ao autor laborou na
empresa BSS Cargas e Logistica Eireli, no período compreendido entre
21/10/2015 a 02/05/2018 (fls. 14 e 105), desempenhando as funções de
ajudante de operações II (fl. 14).
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
Foi juntada cópia da ocorrência policial (fls. 15/18).
O INSS concedeu-lhe auxílio-doença previdenciário, no
lapso temporal compreendido entre 02/05/2016 a 31/05/2017 (NB
31/614.301.920-0 fl. 106).
O laudo médico-pericial (fls. 94/103, complementado a fl.
123/124), concluiu que não há restrição para o desempenho das atividades
relacionadas à função exercida à época do acidente.
Com efeito, a perita judicial Dra. Regina Treymann
salientou que:
“HISTÓRICO DA QUEIXA:
Refere que trabalhava normalmente na empresa BSS Cargas e
Logística desde 21/10/15 como Ajudante de Operações até
16/04/16 quando sofreu acidente de moto, sem relação com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-59.2018.8.26.0655 -Voto no
4
trabalho,
sendo
socorrido
ao
Hospital
AMEC
e,
posteriormente, removido ao Hospital São Vicente de Paulo,
onde foi submetido a exames de imagem que apontaram
fratura de patela esquerda, sendo necessária a realização de
curativos e aguardo de diminuição do edema para ser
submetido à cirurgia em 03/05/16 para colocação de fios
metálicos, havendo sinais de soltura alguns meses depois o
que demandou retirada posterior.
(...)
EXAME DO LOCAL ESPECÍFICO DA QUEIXA:
Joelhos: marcha discretamente claudicante à esquerda.
Desgaste levemente assimétrico de calçados. Cicatrizes
cirúrgicas no joelho esquerdo compatíveis com procedimentos
descritos, sem deformidades angulares importantes, sem
discrepância de comprimento dos membros inferiores, sem
derrame articular. Esboça desconforto à palpação e
mobilização passiva, sem instabilidade ligamentar, crepitação
à movimentação da patela esquerda, com limitação de flexão
completa à esquerda em cerca de 15°. Extensão completa
semelhantes
bilateralmente
e
sem
discrepâncias.
Circunferência de coxa esquerda cerca de 6,0 cm menor que
direita. Circunferência de panturrilha esquerda cerca de 4,0
cm menor que direita.
(..)
RACIOCÍNIO TÉCNICO PERICIAL
DA NATUREZA DAS LESÕES
Os documentos acostados aos Autos apontam que pós
operatório tardio (síntese de patela esquerda). CID10 S82.0.
DO NEXO
O Autor informa que lesões são decorrentes de acidente não
relacionado ao trajeto para ou do trabalho.
O Exame Médico Pericial constatou redução funcional
residual de joelho esquerdo de grau leve a moderado, em
caráter permanente, sem haver restrição para desempenho das
atividades relacionadas à função exercida à época do
acidente.” (fls. 97/99).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
A despeito das conclusões periciais, não há, no presente
caso, como deferir qualquer benefício de espécie acidentária ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-59.2018.8.26.0655 -Voto no
5
Isto porque não foi comprovada a ocorrência de acidente
de trabalho ou in itinere.
O fato de o autor ter vínculo empregatício na data do
infortúnio não demonstra que o mesmo tenha sofrido o alegado acidente a
serviço da empresa ou no trajeto para a empregadora, conforme previsto no
artigo 19 da Lei 8.213/91, in verbis: “Acidente do trabalho é o que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador
doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no
inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
Registre-se que não houve emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho
CAT ou concessão administrativa de benefício
acidentário. Além disso, segundo consta do laudo médico, o autor informou
que o acidente de trânsito não tem relação com o trabalho (fl. 97).
Sendo assim, não havendo efetiva comprovação nos autos
de que as lesões tenham decorrido de acidente de trabalho típico ou in itinere,
a improcedência do pedido é de rigor.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do
trabalho e não a lesão em si.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000121-59.2018.8.26.0655 -Voto no
6
se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator